Tribunal: TJBA
Processo: 8001161-66.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001161-66.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARTINHO PIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência do débito de R$331,81 (referente ao contrato nº 001398581420000), determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. O autor, lavrador residente na zona rural da Comarca de Rio Real, narrou ter sido surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito que jamais contratou, tendo tomado conhecimento da restrição ao ter crédito recusado em estabelecimento comercial local.

3. A sentença recorrida acolheu a tese do consumidor, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela inscrição indevida, ante a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

II. Questões jurídicas em discussão

4. A legitimidade passiva da instituição financeira apelante, que alegou não ser a titular do contrato que originou a negativação.

5. A existência de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
) decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

7. A razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

8. O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, se a partir do evento danoso ou da data do arbitramento.

III. Razões de decidir

9. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. O extrato do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) demonstra de forma inequívoca que a anotação restritiva foi promovida pela “HIPERCARD ADM CARTÕES”, referente ao contrato nº 001398581420000, objeto específico desta lide. A confusão da Apelante entre contratos distintos e sua insistência em defesa baseada na petição inicial originária — desconsiderando a emenda de março de 2017 que corrigiu o polo passivo — não tem o condão de afastar sua legitimidade passiva, reconhecida desde a prova documental acostada aos autos.

10. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Ante a negativa do consumidor acerca da contratação, cabia à Apelante, na condição de fornecedora de serviços, comprovar a regularidade do vínculo e a legitimidade do débito — ônus do qual não se desincumbiu, pois não juntou o instrumento contratual, faturas ou qualquer documento que evidenciasse relação jurídica válida.

11. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo. A Súmula 385 do STJ não se aplica ao presente caso, porquanto o Apelado declarou estar impugnando judicialmente todas as negativações constantes em seu nome, e o laudo pericial de processo conexo (nº 8001142-60.2016.8.05.0216) indica um padrão de fraudes documentais praticadas contra o consumidor no mesmo período, o que afasta a presunção de legitimidade das demais anotações.

12. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a condição de hipossuficiência do Apelado (lavrador, residente na zona rural), a gravidade da conduta ilícita da Apelante (instituição financeira de grande porte) e a dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas lesivas.

13. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito — inscrição indevida —, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil, tal como determinado na sentença. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, o que também foi corretamente observado pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento

14. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida que não reconhece, gera o dever de indenizar por dano moral
in re ipsa
, incumbindo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001161-66.2016.8.05.0216
, em que é
apelante

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

e apelado

MARTINHO PIO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça